Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-56.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002424-56.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELENI SENHORINHA DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL, ANA WANESSA LEAO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso versa sobre Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que negara provimento ao apelo da recorrente, mantendo sentença do juízo de origem que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando a restituição dobrada dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O agravante sustenta inexistência de violação à boa-fé objetiva que autorize a restituição em dobro, ausência de fundamento para a condenação em danos morais, a necessidade de redução do quantum indenizatório, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, incidência de juros com base na taxa SELIC deduzida do IPCA e a dedução de valores supostamente creditados na conta do autor.

3. A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados em razão de empréstimo não contratado; (ii) saber se houve dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido ou reduzido; (iii) saber quais são os consectários legais aplicáveis (correção monetária e juros de mora); e (iv) saber se é possível deduzir valores supostamente creditados na conta do autor para compensação na restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A restituição dos descontos indevidos decorre da nulidade do contrato, impondo-se a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja interpretação, segundo a Corte Especial do STJ, prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. No caso concreto, houve desconto de empréstimo não contratado, caracterizando violação à boa-fé objetiva e justificando a repetição em dobro, não havendo comprovação de crédito de valores na conta do autor que autorize compensação.

7. Quanto ao dano moral, a conduta ilícita da instituição financeira – ao permitir fraude e efetuar descontos em benefício previdenciário – configura lesão extrapatrimonial, nos termos do art. 927 do Código Civil, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito.

8. A jurisprudência do TJBA indica que, em casos semelhantes envolvendo instituições financeiras, o patamar de R$ 10.000,00 tem sido considerado razoável e proporcional, não justificando a redução na hipótese concreta.

9. Quanto aos consectários legais, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros de mora devem observar a taxa SELIC, descontado o componente inflacionário nela embutido, a fim de evitar dupla atualização.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para ajustar os consectários legais, determinando que os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais e materiais sejam calculados com base na taxa SELIC, descontado seu componente de correção monetária, mantidos os demais termos da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 927.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EAREsp 676.608/RS.

TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080.

TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158.

TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002424-56.2021.8.05.0088
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Agravada
ELENI SENHORINHA DE JESUS FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .